Tribunal: TJDFT
Processo: 0004771-02.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESOBEDIÊNCIA. POLICIAIS EM EXERCÍCIO DE COMBATE AO CRIME.
1. Provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua origem lícita ou a boa-fé na aquisição.
3. O desrespeito à ordem de parada emanada de autoridade policial somente não configura crime quando se tratar de fiscalização administrativa de trânsito realizada por agentes públicos nessa função, pois prevista sanção específica no art. 195 do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal.
4. No caso de a desobediência à ordem de parada ocorrer quando a autoridade policial está no exercício efetivo de combate ao crime e o condutor pretende, com o seu ato, livrar-se de uma imputação penal, ocorre sim o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.
5. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo do réu e provido o do Ministério Público.